Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-89.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO INOMINADO. ART. 309 DO CTB E ART. 330 DO CP. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO COMPROVADO. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE PARADA POLICIAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que o condenou como incurso no artigo 330 do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção mais 12 (doze) dias-multa. Em seu recurso, a parte recorrente postula sua absolvição do crime do artigo 309 do CTB alegando atipicidade da conduta, diante da falta de prova do perigo concreto de dano à incolumidade pública. Quanto ao crime de desobediência, requer absolvição, consignando que a conduta de não acatar ordem de parada policial configura infração administrativa. Subsidiariamente requer a redução da fração da reincidência, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Diante da apresentação das razões recursais extemporâneas, foi proferido Acórdão 77871970 (ID77871970), não conhecendo do recurso. Interposto Habeas corpus perante a 2a Turma Criminal, a ordem foi concedida em parte para determinar o conhecimento do recurso de apelação (ID79757224).
3. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID80109124).
4. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
5. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". Nota-se, na espécie,que a materialidade e autoria restaram comprovadas, pelo Registro de Atividade Policial 5367/2025 (ID76046045), bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.
6. Em relação aos depoimentos dos policiais, trata-se de prova subjetiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram seguros e coesos, confirmando os fatos da denúncia e a confissão do apelante. Não há nos autos nada que invalide tais declarações, neste sentido, a jurisprudência dessa Turma Recursal: "Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse à verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações." (APC 0707942-53.2022.8.07.0017. Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES. Acórdão 1756125).
7. Portanto, nenhum óbice em fundamentar a sentença com o depoimento dos policiais quando estiverem em consonância com as demais provas dos autos, além do referido depoimento possuir presunção de veracidade e legitimidade.
8. O conjunto probatório foi devidamente analisado pelo douto magistrado, que reconheceu a tipicidade da conduta, confira-se: "Conforme se observa, a prova dos autos demonstrou que o sentenciado desobedeceu à ordem manifestamente legal emanada da Polícia Militar, pois estava plenamente ciente de que conduzia automotor sem possuir permissão estatal para tanto. A ordem foi dada de forma clara, de modo que MATHEUS sabia que estava diante de uma legal intervenção policial. O efetivo perigo de dano se extraiu dos uníssonos depoimentos dos PMs, os quais atestaram que a velocidade empreendida era maior do que a permitida e isso numa via estreita e de mão dupla" (ID76046223). Assim, os fatos descritos nos autos se adequam ao tipo penal do art. 309 do CTB, sua conduta gerou concretamente perigo de dano, razão pela qual é inviável o pleito absolutório.
9. Com efeito, o policial militar, ao agir no exercício de suas funções, é considerado agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, sobretudo quando não ilidido por qualquer elemento na fase instrutória, mormente diante do silêncio do denunciado na audiência.
10. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, que empreendeu fuga no momento da abordagem. Portanto, não há que se falar em absolvição também em relação ao tipo penal do artigo 330, caput, do Código Penal.
11. Com relação à dosimetria da pena, insta esclarecer que o art. 68 do Código Penal estatuiu o critério trifásico para fixação da pena. Deste modo, para o cálculo da pena-base, são consideradas as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59, parágrafo único, do Código Penal (primeira fase). Posteriormente, sobre essa pena inicial são aplicadas as circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas (segunda fase) e, por último, as causas de diminuição e aumento da pena (terceira fase). No presente caso, o magistrado de origem anotou a ausência de atenuantes e a presença da reincidência, por força da condenação definitiva apontada no ID241602338 - Páginas 7/9, razão pela qual rejeito a redução da fração da reincidência
12. Quanto ao regime fixado para o cumprimento de pena, esclareço que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, b e c, do Código Penal. Nesse viés, mostra-se correta a sentença que reconheceu a materialidade do delito, bem como quanto ao regime inicial fixado, porquanto observado o Enunciado da Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33 do Código Penal.
13. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando a condenação pretérita, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida. Apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendada. Isso porque o crime em questão foi cometido dolosa e estrategicamente para obstruir a Justiça. Considerando que o réu já descumpriu obrigação legal anterior, não há garantias de que cumprirá adequadamente uma pena restritiva. A substituição, nesses casos, não atenderia aos fins de reprovação e prevenção da pena, pois o réu demonstrou tendência a burlar o sistema penal.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.